Tribunal: TJPA
Processo: 0023776-18.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023776-18.2012.8.14.0301

APELANTE: TELMA DENISE FREITAS DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FINANCIADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS PARA PURGAR A MORA. INTIMAÇÃO DO COMPANHEIRO/DEVEDOR SOLIDÁRIO DA AUTORA QUE DETINHA A PRINCIPAL RENDA (81,22%) DA COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO PROTOCOLADA DE FORMA ERRONEA/EQUIVOCADA POR PARTE DA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de Videoconferência realizada no dia 28 de novembro de 2022,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023776-18.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: TELMA DENISE FREITAS DE OLIVEIRA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELMA DENISE FREITAS DE OLIVEIRA CAMPOS
em face da decisão monocrática de id. 7261683 que negou provimento ao recurso interposto, majorando os honorários sucumbenciais e mantendo a r. sentença recorrida nos seus demais termos.

Breve retrospecto:

Transcrevo excerto da decisão proferida pelo Douto Juízo
a quo
que originou o recurso de apelação interposto:

“
(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora e com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados dos vencedores que fixo em R$ 1.000,00 (Hum ml reais).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a demandada interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 2820986)

sustentando
(I)
a nulidade da notificação extrajudicial quanto à sua mora, uma vez que esta deixara de conviver no seu esposo (ambos devedores solidários do contrato em questão) peplo que a notificação dele não poderia importar na sua também;
(II)
o descumprimento do apelado e do Cartório de imóveis do 2º Ofício por não terem realizado o bloqueio da matrícula do imóvel a partir de agosto/2012 e
(III)
a responsabilidade do servidor este E. TJPA pela não observância do conteúdo equivocado constante da petição protocolada pela ora recorrente, o que inviabilizara a conversão da ação em perdas e danos, juntando, em sede recursal, suposta petição que deveria ter sido protocolada como correta (id. 2820988).

Por fim, pugnou pela condenação da parte apelada por litigância de má-fé e o total provimento do recurso interposto.

Contrarrazões apresentadas ao id. 2820989.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (
id. 7261683):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FINANCIADA. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. INTIMAÇÃO. PURGA DA MORA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO (id 7888153)
contra a
decisão monocrática
sustentando
(I)
a ilegalidade no procedimento previsto na Lei 9.514/97 tendo em vista que a Instituição Financeira agravada não comprovou a sua intimação para a purgação da mora, bem como que inexistiu a intimação de seu ex-companheiro, além do que esta também necessitaria ser intimada pessoalmente acerca da data, hora e local da realização do leilão extrajudicial;
(II)
o extravio de petição/manifestação acerca da conversão da ação em perdas e danos sob a responsabilidade do servidor responsável pelo protocolo e
(III)
o descumprimento da decisão judicial que determinou o bloqueio na matrícula do registro do imóvel em questão. Por fim, requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 8171230.

É o relatório.

VOTO

Voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Cuidando-se de alienação fiduciária de bem imóvel, em caso de inadimplência do devedor, o credor deve valer-se do procedimento previsto na Lei 9.514/97.

Assim, tem-se que para a consolidação da propriedade em favor do credor são necessárias, cumulativamente, a existência de parcelas vencidas e a constituição em mora do devedor.

E o inadimplemento contratual resta inconteste, sendo reconhecido pela parte autora desde a peça vestibular. Já a constituição em mora, esta ocorreu através da intimação de devedor solidário (atualmente ex-companheiro da autora), embora a agravante, tão somente em sede de agravo interno, erija a tese de ausência de intimação do seu ex-companheiro, matéria totalmente nova ao feito.

Com efeito, extrai-se dos autos que, diante do inadimplemento contratual dos devedores solidários (agravante e seu ex-companheiro), a Instituição Financeira apelada diligenciou no sentido de proceder a notificação para oportunizar o pagamento do débito (purgação da mora), evitando dessa forma o prosseguimento da medida expropriatória, o que fora feito nos termos do § 3º do art. 26 da Lei 9.514/97.

Em que pese a Agravante sustentar que não foi intimada extrajudicialmente para a constituição da mora, esta se deu através de notificação endereçada a um dos devedores solidários (ex-companheiro da autora/apelante) para o endereço do imóvel constante do contrato, pelo que é reportada como válida, principalmente face ao fato de que a composição da renda de seu ex-companheiro era o equivalente à 81,22% do contrato em questão, consoante asseverado na peça vestibular.

Portanto, da dicção do §1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, combinado com o teor do artigo 275 do Código Civil, é possível concluir que é desnecessária a intimação de todos os devedores solidários para pagar a dívida ou acerca do leilão expropriatório, uma vez que “
o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
”.

Assim, sendo os dois são responsáveis solidários pelo pagamento da dívida constante no contrato de financiamento junto ao Banco Santander S.A, ora apelado, nos moldes do art. 264 e 275 do Código Civil, não havendo qualquer nulidade a ser declarada e/ou qualquer irregularidade no registro da matrícula do imóvel a ensejar qualquer reparação à autora.

Não destoa à jurisprudência pátria acerca da desnecessidade de intimação de todos os devedores solidários da relação,
in verbis:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 9.514/97. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LEILÃO NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS AVALISTAS PESSOAS FÍSICAS QUANDO A GARANTIA RECAI SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À FIDUCIANTE PESSOA JURÍDICA. PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 27 DA LEI N° 9.514/97 ATENDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER
RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.CÍVEL - 0016911-07.2018.8.16.0044 - APUCARANA - REL.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORRÊA - J. 30.11.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESISTÊNCIA DE ALGUNS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO QUE OCORREU APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PARA O RÉU APRESENTAR CONTESTAÇÃO. RÉU REVEL QUE NÃO CONSTITUI PATRONO NOS AUTOS E QUE DEVE RECEBER O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 346, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da leitura do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, combinado com o teor do artigo 275 do Código Civil, é possível concluir que é desnecessária a intimação de todos os devedores solidários para pagar a dívida ou acerca do leilão expropriatório, uma vez que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”.Contra o réu revel que não tenha patrono nos autos correm os prazos independentemente de intimação, não se aplicando ao caso o art. 335, § 2º, do CPC, mas sim o art. 346, parágrafo único.Nesses termos, da análise dos autos, verifica-se que o procedimento do artigo 27, § 5º foi devidamente atendido, tendo em vista que o imóvel não foi arrematado no segundo leilão, motivo pelo qual a dívida foi extinta. Assim, inexiste nulidade nesse ponto. (TJPR - 18ª C.Cível - 0073653-19.2020.8.16.0000 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 12.05.2021) (TJ-PR - AI: 00736531920208160000 Santa Izabel do Ivaí 0073653-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 12/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021)

Em verdade, independentemente do que ficara acordado aquando da dissolução da união estável, tal pactuação não tem o condão de afastar a obrigação assumida pelos devedores fiduciantes no contrato celebrado com o credor fiduciário, uma vez que os contratantes (apelante e seu ex-companheiro) se obrigaram pessoalmente como devedores solidários, ou seja, assumiram responsabilidades pessoais no contrato.

Nesse sentido:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de condenação à obrigação de fazer. Procedência. Insurgência da ré. Autora e cônjuge que adquiriram imóvel mediante financiamento com garantia fiduciária. Homologação de divórcio. Bem que, na partilha, ficou pertencendo integralmente àquela, que assumiu pagar as prestações vincendas e transferi-lo exclusivamente para o seu nome. Pleito da autora de exclusão de seu ex-cônjuge do financiamento. Inadmissibilidade. Contrato de financiamento que possui peculiaridades. Contratantes que são devedores solidários e assumiram responsabilidades pessoais no negócio. Cláusulas ajustadas no divórcio do casal que produzem efeitos exclusivamente em relação a eles, não aproveitando nem prejudicando terceiros. Autora que não detém legitimidade para postular em juízo direito de terceiro. Pretensão que deve ocorrer perante o credor fiduciário. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10058522020178260510 SP 1005852-20.2017.8.26.0510, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 14/01/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2020)

Outra questão que deve ser observada é que se a agravante mudou de endereço em razão de sua separação de seu ex-companheiro, esta, em observância ao princípio da boa-fé contratual, deveria ter feito a atualização cadastral junto ao banco credor fiduciário, informando sua nova residência, do que não se tem qualquer notícia nos autos de que assim tenha procedido, pelo que não há que se falar em nulidade da intimação para constituição em mora, devendo a r. decisão monocrática ser mantida.

Não merece ainda guarida a alegação recursal de que a petição na qual a recorrente pugnava pela conversão da presente ação para perda e danos fora EXTRAVIADA. O que se vê dessa alegação é a tentativa de imputar ao serventuário a sua responsabilidade.

Diferentemente do alegado pela autora, não houve nos autos qualquer petição extraviada.

De fato, o que ocorreu foi que a autora/agravante protocolou petição ERRADA, sendo sua a responsabilidade pelo referido protocolo, não podendo esta imiscuir-se do erro praticado.

Ao id. 2820981 – pág. 6, o Douto Juízo de 1º grau proferiu decisão instando a parte autora a manifestar seu interesse na conversão da ação em perdas e danos.

Ao id. 2820981 – pág. 8/10, a parte autora protocolou petição, em 4 laudas e devidamente assinada por sua patrona Dra. Ione Arrais Oliveira, tendo esta devidamente juntada aos autos (fls. 136/139), não havendo que se falar em extravio. O que de fato houve foi que a petição devidamente protocolada pela patrona da parte e/ou sua banca jurídica em nada correspondia à determinação proferida pelo magistrado, não podendo ser imputado ao serventuário a obrigação de analisar o referido petitório para saber se era adequada à ordem emanada.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2022